Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003811-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO GARCIA SOLER JUNIOR - CPF: 006.562.589-77 (AGRAVADO), OSMAR DEMENECK JUNIOR - CPF: 882.311.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK - CPF: 032.022.939-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BEN HUR DEMENECK - CPF: 005.683.289-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMENECK MINERADORA LTDA - CNPJ: 08.484.714/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FAOS COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.790.451/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO FLEX LTDA - CNPJ: 14.157.124/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - CPF: 025.834.719-88 (ADVOGADO), ARMANDO DE MEIRA GARCIA - CPF: 597.371.319-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1169/STJ. APLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco executado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, proposta com base na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou originalmente na 19a Vara Cível de São Paulo/SP e, posteriormente, foi remetida à 12a Vara Cível de Brasília/DF.

Na origem, o cumprimento de sentença foi promovido por exequente que indicou como valor devido R$ 6.594.491,32, sendo contestado pelo Banco, que apontou valor de R$ 6.136,43, com depósito para garantia do juízo.

O agravante pleiteou a suspensão do processo com fundamento na afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, alegando que a sentença coletiva é genérica e requer prévia liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença individual proposto com base em sentença genérica proferida em ação civil pública, diante da afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença promovido pelo exequente tem por base título executivo coletivo cuja sentença expressamente condiciona a apuração do valor devido à prévia liquidação, o que caracteriza sua natureza genérica.

4.

A jurisprudência da Corte local reconhece que a suspensão prevista no Tema 1.169/STJ não incide sobre processos em fase de liquidação de sentença ou em que a condenação não seja genérica e se limite a simples cálculos aritméticos.

5.

No caso concreto, a controvérsia sobre o valor da dívida entre as partes revela a inexistência de liquidez imediata da obrigação, afastando a incidência de simples cálculo e demandando, salvo melhor juízo, liquidação prévia.

6.

O STJ determinou, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão nacional dos feitos que versem sobre a mesma matéria do Tema 1.169, sendo imperativo o seu cumprimento.

7.

A manutenção do curso do feito em tais condições representa risco de irreversibilidade, considerando a possibilidade de levantamento de valores consideráveis pelo exequente antes da definição da tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ aplica-se aos processos de cumprimento individual de sentença coletiva fundada em decisão genérica que exija prévia liquidação para apuração do quantum debeatur.

2.

É imperativa a suspensão do processo até ulterior deliberação do STJ, quando evidenciada a ausência de liquidez imediata da obrigação reconhecida em sentença coletiva.

3.

A controvérsia relevante quanto aos valores devidos entre as partes afasta a incidência de simples cálculo aritmético e impõe o sobrestamento do feito até a resolução do Tema Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001921-53.2014.8.11.0088, promovido pelo Agravado em face do ora Agravante.

A decisão recorrida indeferiu o pedido da parte Executada/Agravante para suspensão do processo com base no Tema 1169 afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a decisão agravada se pautou equivocadamente na premissa de que o Agravante já teria apresentado o valor que entende devido e a sentença coletiva que embase a execução é clara quanto à apuração dos valores devidos.

Argumenta que embora tenha depositado o valor executado, tal ato se deu apenas para subsidiar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sem que isso implique em concordância com o rito adotado pelo Juízo.

Alega que a sentença proferida a ação coletiva (relativa aos expurgos inflacionários do mês de janeiro de 1989 – Plano Verão) não ostenta, por si só, eficácia executiva, havendo necessidade prévia de liquidação, nos termos do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que por ora não existe nenhuma sentença que tenha reconhecido ao poupador individualizado o direito às diferenças previstas na sentença emanada na ação coletiva, tampouco há qualquer decisão que tenha declarado o valor líquido a ele devido, sendo necessário que se proceda à liquidação por artigos para esse desiderato.

Defende que como há demonstração da necessidade de liquidação da sentença, deve ser o processo suspenso conforme determinação do STJ, estando presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial por haver depósito de considerável valor ao feito (mais de R$ 6.000.000,00).

Diante isso, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para a confirmação da liminar, suspendendo o feito até o julgamento do recurso repetitivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 268396267).

Em sede de Contrarrazões (id. 273506878), o Agravado pleiteou o reconhecimento da deserção do Recurso, o cancelamento da impugnação apresentada pelo Executado na origem e, no mérito, o desprovimento do Agravo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, não há que se falar em deserção do Recurso, haja vista que na Lei 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE 02 de 11/03/2021 que altera o artigo 46 da Resolução 03/2018 TP/TJMT, o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário do preparo nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição.

Como o Agravo foi interposto em 11/02/2025 e o preparo foi adimplido em 12/02/2025,
não há que se falar
em deserção do Recurso.

Da mesma forma, também não se pode aplicar eventual cancelamento da impugnação apresentada pelo Executado na origem por ausência de recolhimento das custas, quando inexiste obrigação legal para que a parte assim proceda.

Importante destacar que a Lei citada pelo Agravado (Lei 3.605/1974) não dispõe de previsão quanto à alegada obrigatoriedade de recolhimento de custas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, incabível o cancelamento da impugnação apresentada pelo Executado.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Recolhimento de custas na impugnação – Inadmissibilidade - Impugnação ao cumprimento de sentença que não se trata de ação incidental, mas de incidente processual de defesa à iniciativa executiva - Ausência de previsão no CPC sobre sua distribuição, bem como sobre recolhimento de custas para sua oferta - Natureza incidental que demandaria a existência de lei própria que previsse o recolhimento em questão, o que inexiste no âmbito do Estado de São Paulo Inviabilidade da exigência do pagamento de custas, diante do disposto no art. 5o, inc. II, da CR. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21965013420168260000 SP 2196501-34.2016.8.26 .0000, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 30/04/2021, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da alegada ausência de liquidez da sentença coletiva que fundamenta a execução.

O Exequente/Agravado promoveu o Cumprimento de Sentença originário, ante a sentença proferida em sede Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta em 30/03/1993, em face do Banco do Brasil S/A, a qual foi distribuída inicialmente perante a 19a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP e, posteriormente encaminhada à 12a Vara Cível de Brasília/DF.

O Exequente colacionou a certidão de inteiro teor da Ação coletiva, vejamos:

Conforme se observa da certidão e mencionado também pelo Exequente na petição inicial, a sentença prolatada na Ação Coletiva julgou procedente o pedido inaugural
“para condenar a ré,
de forma genérica
, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”
(Destaquei).

Quando do ajuizamento do Cumprimento de Sentença o Credor apontou como valor devido o montante de R$ 6.594.491,32 (seis milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Por sua vez, a Instituição Financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando:

a) a
necessidade de suspensão da ação, sob o fundamento do Recurso Especial n° 1.438.263-SP (2014/0042779-0), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça;

b)
a inépcia da inicial, pois os exequentes não teriam juntado aos autos os documentos necessários,

c) a
ilegitimidade ativa dos exequentes, eis que não são associados ao INDEC, bem como ilegitimidade por abrangência territorial da coisa julgada.

d) o excesso de execução e necessidade de liquidação da sentença, impugnando a cobrança dos juros remuneratórios; o termo inicial dos juros de mora, bem como da atualização monetária, e a necessidade de perícia.

Em sua manifestação, o Banco recorrido pleiteou que, na hipótese de não acolhimento de suas teses principais, o valor reputado como devido no caso seria R$ 6.136,43 (seis mil cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), tendo depositado, para fins de garantida do juízo, o valor total da execução.

Posteriormente, o Banco recorrente também requereu a suspensão do feito ante a existência do Tema Repetitivo n. 1.169 (id. 109043446).

Feitos tais apontamentos, observa-se que o Tema Repetitivo 1.169 tem a seguinte questão submetida a julgamento:

Questão submetida a julgamento:
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Informações Complementares:
Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Ao contrário do que consignou a magistrada singular, não houve concordância pela parte Executada acerca do cálculo apresentado pelo Credor, tendo em vista na impugnação manejada (id. 69353201 – pags. 20/06 e id.

69353202 – págs. 01/06) a Instituição Financeira deixou claro que o valor depositado se refere a garantia do juízo, nos termos do artigo 525, §6° do Código de Processo Civil.

Ou seja, existe controvérsia relevante no que concerne ao
quantum debeatur,
havendo uma diferença considerável entre os valores indicados pelas partes como devidos.

Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal tem afastado à aplicação da ordem de sobrestamento proferida no Tema 1.169
somente
nos casos em que a sentença coletiva não é genérica, sendo necessários apenas
simples
cálculos aritméticos, assim como, naquelas situações em que o procedimento já tramita sob o rito de liquidação de sentença, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA No. 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS) – PLANO VERÃO – SUSPENSÃO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA – PREVISÃO NO TÍTULO – TERMO FINAL – ENCERRAMENTO DA CONTA OU DATA DA CITAÇÃO NA ACP – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523, §1° DO CPC – INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ ao caso em tela, uma vez que a sentença coletiva executada não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur.
(...). (N.U 1003705-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. O Tema 1169 trata da necessidade ou não de liquidação prévia para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demandas coletivas, sendo aplicável somente a essa fase específica do processo. 4. No caso concreto, o feito se encontra em fase de liquidação de sentença, não incidindo, portanto, a ordem de suspensão emanada pelo STJ. Jurisprudência consolidada confirma que a suspensão ordenada no Tema 1169 não atinge processos que tramitam pelo rito de liquidação de sentença, permitindo o seu prosseguimento.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A suspensão determinada no Tema 1169 do STJ não se aplica aos processos que tramitam em fase de liquidação de sentença, permitindo o seu regular prosseguimento." (...). (N.U 1015717-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO.
In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.
(...). (N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9/DF - SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença.
(N.U 1029702-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). (Destaquei).

Em análise dos autos, salvo melhor juízo, não se vislumbra que o presente caso se amolda as situações em que essa Egrégia Corte tem afastado a incidência da ordem de sobrestamento determinada no aludido Tema, pois a sentença prolatada na ação coletiva que embasa o título executivo é genérica e expressamente consigna a necessidade de liquidação e, ao que tudo indica não se trata de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor resultante.

Tais circunstâncias indicam que o mais prudente nesse momento é observar a ordem de suspensão emanada pela Corte Superior, até que seja julgado o Tema Repetitivo 1.169.

Importante ressaltar que o prosseguimento do feito sem a observância do que poderá ser decidido pela Corte Cidadã poderá ocasionar prejuízo de difícil reparação ao Banco recorrente, eis que garantiu integralmente o juízo quantia considerável (cerca de R$ 6.000.000,00), especialmente na hipótese de eventualmente ser levantada a quantia, na pendência daquele julgamento.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO PELO TEMA 1169, DO STJ PELO MESMO FEITO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DOS AUTOS – INSURGÊNCIA HONORÁRIOS – FIXADO EM DECISÃO PROFERIDA MOMENTO PROCESSUAL PREGRESSO – MANUTENÇÃO SEGURO GARANTIA – ANÁLISE INÓCUA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PROVIDO EM PARTE. (...).
“Hipótese em que o tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento. No caso dos autos, o feito tramita como cumprimento provisório de sentença, razão pela qual não há como afastar a necessidade de sua suspensão, diante do que dispõe o tema 1.169. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5347025-35.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 07/11/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)” (...). (N.U 1026518-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DECISÃO EMBARGADA QUE ABORDA A QUESTÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA N. 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO - ORDEM DE SUSPENSÃO QUE SE AMOLDA AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O Tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento. 2. Inviável, portanto, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença no qual se discute a necessidade de prévia liquidação de sentença diante da existência de determinação do STJ suspendendo os processos até definição da matéria pelo Tema 1.169.
(N.U 1010492-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023). (Destaquei).

Apenas para fins argumentativos, acrescenta-se que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1012911-44.2023.8.11.0000 analisou questão semelhante a que ora se aborda, somente adotando o entendimento de que não seria aplicável o referido Tema por ter acolhido o pedido de conversão do rito, para que o cumprimento de sentença fosse recebido como liquidação de sentença, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA
(ACP N. 94.0008514-1) – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA – TEMA 482 DO STJ – ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO –
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART.509, §2o, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS)
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação”, porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2o do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do quantum debeatur. Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem”.
(N.U 1012911-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). (Destaquei).

Logo, resta evidenciado que o caso em análise está inserido na delimitação do Tema 1.169, impondo a reforma da decisão recorrida e o sobrestamento do processo, até ulterior deliberação pelo STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada,
determinar
o sobrestamento do processo de origem, até ulterior deliberação no âmbito do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025